Tribunal: TJDFT
Processo: 0741190-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741190-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O As partes noticiam a superveniente perda do objeto, em razão do acordo celebrado. Desse modo, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 485, IV e V). Intimem-se. Após, arquivem-se; Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator